Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-08.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023076-08.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAIDE MASSOLA RHODEN - CPF: 395.311.201-53 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE MERENDEIRA. CARGO EXISTENTE ANTES DA LEI No 8.880/1994. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL APONTANDO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR “LIQUIDAÇÃO ZERO”. AUSÊNCIA DE ANÁLISE TÉCNICA ADEQUADA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA FASE LIQUIDATÓRIA COM INSTRUÇÃO TÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação de sentença por arbitramento decorrente de ação coletiva relativa à conversão de vencimentos em URV, julgou extinto o procedimento ao reconhecer inexistência de perda remuneratória. A decisão fundamentou-se na suposta absorção de eventual diferença por reestruturação remuneratória promovida
pela Lei Municipal no 568/1999. A servidora, ocupante do cargo de
Merendeira
, sustenta que o referido cargo já existia anteriormente à Lei no 8.880/1994, tendo sido instituído pela Lei Municipal no 295/1993, além de existir cálculo da contadoria judicial apontando diferenças remuneratórias em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a prescrição quinquenal na fase de liquidação de sentença quando a matéria já foi superada no título judicial; e (
ii
) estabelecer se é juridicamente válida a extinção da liquidação de sentença sob o fundamento de inexistência de diferenças remuneratórias, mesmo diante de cálculo técnico produzido pela contadoria judicial e da existência de cargo público anterior à Lei no 8.880/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal não pode ser rediscutida na fase de liquidação de sentença quando já examinada e superada na fase de conhecimento, em razão da autoridade da coisa julgada material.

A liquidação de sentença destina-se a tornar líquida obrigação reconhecida no título executivo judicial, exigindo apuração técnica quando a definição do quantum depende de cálculos especializados.

A extinção da liquidação sob fundamento de inexistência de crédito mostra-se inadequada quando há cálculo elaborado pela contadoria judicial apontando
diferenças remuneratórias, sem que a sentença apresente análise técnica capaz de infirmar o resultado apurado.

A documentação dos autos demonstra que o cargo de
Merendeira
já existia antes da edição da Lei no 8.880/1994, tendo sido previsto na Lei Municipal no 295/1993, o que afasta a tese de criação posterior sustentada pelo ente municipal.

A reestruturação administrativa promovida pela Lei Municipal no 568/1999 não afasta automaticamente eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária, cuja verificação exige análise técnica individualizada da situação funcional da servidora.

A apuração de diferenças decorrentes da conversão da URV demanda exame técnico acerca da data de pagamento dos vencimentos, da metodologia de conversão adotada e da eventual absorção por legislação posterior, circunstâncias que impõem o regular prosseguimento da liquidação com adequada instrução técnica, inclusive mediante perícia especializada, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal não pode ser rediscutida na fase de liquidação de sentença quando a matéria já foi definitivamente superada no título judicial, em razão da autoridade da coisa julgada.

É prematura a extinção da liquidação de sentença por inexistência de crédito quando há cálculo técnico
apontando diferenças remuneratórias e ausência de análise técnica apta a infirmá-lo.

A reestruturação administrativa posterior não afasta automaticamente eventual perda remuneratória decorrente da conversão da URV, cuja verificação exige análise técnica individualizada da situação funcional do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994; CPC,
arts
. 502, 508 e 509.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1006852-97.2020.8.11.0015, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior; TJMT, Apelação no 1009863-03.2021.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1023076-08.2023.8.11.0015
, ajuizada em face do
Município de Sinop
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em
URV (Unidade Real de Valor)
.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou liquidação de sentença visando apurar eventual perda remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, nos termos da Lei n. 8.880/1994, sustentando ter havido defasagem salarial correspondente ao percentual de
11,98%
, razão pela qual pleiteia o pagamento das diferenças respectivas.

Após a tramitação regular do feito, com realização de prova técnica no âmbito da liquidação por arbitramento, o magistrado singular concluiu que
não restou demonstrada efetiva perda remuneratória
, bem como que eventual diferença estaria absorvida por
reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal n. 568/1999
, que reorganizou a carreira dos servidores municipais. Assim, reconheceu a ocorrência de
“liquidação zero”
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o Município não comprovou documentalmente a quitação das diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, tampouco a efetiva incorporação do percentual devido quando da reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 568/1999.

Aduz, ainda, que o cargo por ela ocupado já existia anteriormente, tendo sido apenas reestruturado, razão pela qual subsistiria o direito às diferenças remuneratórias postuladas. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução, com a apuração e pagamento das diferenças devidas.

O Município de Sinop apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida observou corretamente a jurisprudência consolidada acerca da matéria, destacando que o cargo ocupado pela autora teria sido
criado ou reconfigurado pela Lei Municipal n. 568/1999
, inexistindo, portanto, vínculo temporal com a conversão monetária ocorrida em 1994. Argumenta, ainda, que eventual diferença remuneratória teria sido absorvida pela reestruturação da carreira, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n. 561.836 (Tema 72)
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

O Município de Sinop, em contrarrazões, insiste na ocorrência de prescrição quinquenal, sustentando como marco inicial a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal no 568/1999.

A prejudicial, contudo,
não merece conhecimento
.

Isso porque a questão prescricional já foi
examinada e superada na fase de conhecimento
, tendo sido definitivamente delimitada no título judicial formado nos autos.

Nos termos do
art. 502 do Código de Processo Civil
, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Corolário dessa regra é o disposto no
art. 508 do CPC
, segundo o qual, transitada em julgado a decisão, consideram-se repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas na fase cognitiva.

Assim, não se admite que,
na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença
, sejam rediscutidas matérias já definitivamente resolvidas no título executivo judicial, sob pena de afronta direta aos princípios da
segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da autoridade da coisa julgada
.

Dessa forma, estando a prescrição quinquenal
definitivamente superada na fase de conhecimento
, mostra-se inviável sua rediscussão nesta etapa processual.

Por tais razões,
não conheço da prejudicial de prescrição quinquenal
.

Do mérito

O cerne da controvérsia reside na verificação
da juridicidade da extinção da liquidação de sentença sob o fundamento de “liquidação zero”
, sem que houvesse demonstração técnica consistente acerca da inexistência de diferenças decorrentes da conversão monetária realizada à época da implantação da URV.

E, a meu sentir,
a sentença merece reforma
.

A liquidação de sentença constitui procedimento destinado a tornar líquida obrigação reconhecida em título executivo judicial, conforme prevê o
art. 509 do Código de Processo Civil
.

No caso concreto, o próprio juízo de origem reconheceu a
natureza técnica da controvérsia
, determinando a liquidação por arbitramento e a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial da Comarca.

Com efeito, os autos registram a existência de cálculo elaborado pela contadoria judicial apontando
diferença remuneratória em favor da apelante decorrente da conversão da URV
, com valor total estimado em
R$ 85.247,14
, incluídos reflexos legais.

Não obstante a existência desse elemento técnico, a sentença concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias, sem apresentar
demonstração analítica ou documental concreta que justificasse a desconsideração do cálculo produzido nos autos
.

Essa circunstância revela
contradição metodológica interna
no pronunciamento recorrido.

De um lado, reconhece-se a necessidade de liquidação por arbitramento e a produção de prova técnica; de outro, afasta-se a pretensão mediante fundamentação genérica, sem exame individualizado da situação funcional da servidora.

E há, ainda, outro ponto relevante.

A tese municipal sustenta que o cargo ocupado pela apelante teria sido criado apenas pela
Lei Municipal no 568/1999
, o que afastaria o direito à recomposição decorrente da conversão monetária.

Todavia, a documentação constante dos autos demonstra realidade diversa.

Com efeito, verifica-se que o cargo de
Merendeira
já se encontrava previsto na
Lei Municipal no 295/1993
, anterior à implementação do regime de conversão monetária instituído pela Lei no 8.880/1994.

O
art. 41 da Lei Municipal no 295/1993
estabeleceu que os servidores existentes seriam mantidos nos cargos até a realização de concursos públicos, prevendo, em seu
Anexo III (
Lotacionograma
Geral)
, a existência do cargo de
Merendeira
, com previsão de vagas no quadro funcional do Município.

Tal circunstância revela que o cargo ocupado pela apelante
já existia anteriormente à implantação da URV
, o que afasta a tese de criação posterior sustentada pelo ente municipal.

Nesse cenário, a alegada reestruturação administrativa promovida pela Lei Municipal no 568/1999 não possui o condão, por si só, de afastar automaticamente o direito à recomposição salarial decorrente da conversão monetária.

Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, a recomposição decorrente da conversão da URV depende da verificação de critérios técnicos específicos, entre eles:

a data efetiva de pagamento dos vencimentos;

a ocorrência de perda remuneratória decorrente da metodologia de conversão;

e a inexistência de absorção efetiva por legislação posterior.

Trata-se, portanto, de matéria
essencialmente técnica
, cuja verificação exige análise concreta da situação funcional do servidor e das normas remuneratórias aplicáveis.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte
, em situações idênticas a que ora se
analisa,
tem
reconhecido que
servidores ocupantes de cargos criados anteriormente à Lei no 8.880/1994 possuem legitimidade para pleitear a apuração das diferenças decorrentes da conversão monetária
, não sendo possível presumir a inexistência de perdas.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE SINOP No 295/1993 – ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 8.880/1994 – LEGITIMIDADE ATIVA DA SERVIDORA – RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJMT, Apelação no 1006852-97.2020.8.11.0015, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior)

No mesmo sentido:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098630320218110015, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2026)

Assim, diante da existência de cargo anterior à URV e da produção de cálculo técnico apontando diferenças remuneratórias, mostra-se
prematura a extinção da liquidação por arbitramento sob o fundamento de inexistência de crédito
.

A fase
liquidatória
existe justamente para transformar em certeza numérica aquilo que, no título judicial, foi reconhecido em tese.

Se a apuração do valor depende de análise técnica especializada, não se mostra juridicamente admissível
encerrar o procedimento mediante raciocínio abstrato, sem exame minucioso dos elementos técnicos produzidos nos autos
.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser reformada, a fim de permitir o
regular prosseguimento da liquidação de sentença
, com adequada instrução técnica e análise individualizada da situação funcional da apelante.

Cumpre destacar, ainda, a relevância institucional da
Contadoria Judicial
no âmbito do processo civil, órgão técnico auxiliar do juízo incumbido de proceder à elaboração de cálculos e demonstrativos contábeis necessários à adequada liquidação das decisões judiciais. Sua atuação, em regra, constitui instrumento valioso para conferir maior objetividade e segurança à apuração de valores decorrentes de títulos judiciais. Todavia, em hipóteses que envolvem matéria remuneratória complexa, com repercussões em múltiplas variáveis — tais como evolução funcional da carreira, alterações legislativas sucessivas, datas efetivas de pagamento, critérios de conversão monetária e eventuais reflexos remuneratórios — a atuação da contadoria, embora relevante, pode revelar-se insuficiente para a completa elucidação das questões técnicas subjacentes. Nesses casos, como ocorre na presente controvérsia, mostra-se
imprescindível a realização de perícia técnica especializada
, conduzida por profissional com formação contábil específica e submetida ao contraditório das partes, a fim de possibilitar análise minuciosa e metodologicamente adequada da evolução remuneratória da servidora, da incidência dos critérios de conversão previstos na Lei no 8.880/1994 e da eventual repercussão de reestruturações legislativas posteriores, conferindo, assim, maior rigor técnico e segurança jurídica à apuração do quantum eventualmente devido.

Dos honorários recursais

Os honorários recursais não possuem natureza autônoma e dependem da manutenção da sucumbência fixada na instância de origem.

Assim,
reformada a sentença
, resta prejudicada a fixação da verba honorária anteriormente arbitrada, devendo a sucumbência ser fixada
oportunamente na decisão que vier a substituir o pronunciamento ora reformado.

Ante o exposto

CONHEÇO
do recurso de apelação
, NÃO CONHEÇO da prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

reformar a sentença recorrida
, afastando a extinção da liquidação por arbitramento;

determinar o regular prosseguimento da liquidação de sentença
, com adequada instrução técnica;

determinar a análise individualizada da situação funcional da apelante, da legislação municipal aplicável e da eventual repercussão da reestruturação remuneratória posterior;

determinar que a sucumbência seja fixada oportunamente quando da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento reformado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026